Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO CONTRATADO. JUNTADA DE FATURAS COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA-CORRENTE E AGÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU A REFERIDA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 178,70, e condenar a reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000 (dois mil reais).
2. Parte autora postula a majoração do quantum indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Parte reclamada pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
4. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pelo período de janeiro/2015 a abril/2016 - sendo que houve o adimplemento parcial das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: C/C: 0001021-9 da Agência 0252. A concentração de gastos é na cidade em que a recorrente reside (Rondonópolis).
5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.
6. Não configuração do dano moral.
7. Recurso da instituição financeira conhecido e provido, em face da legalidade do débito.
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
9. Sentença reformada para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004340-80.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CHYLISMARA RODRIGUES SOUZA - CPF: 045.325.561-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHYLISMARA RODRIGUES SOUZA - CPF: 045.325.561-20 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021